Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-28.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014287-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA ADERALDO ARRAIS - CPF: 802.308.651-00 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014287-28.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEBORA ADERALDO ARRAIS

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
COISA JULGADA.AÇÕES IDÊNTICAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Relatório

dispensado

por

disposição
legal. FUNDAMENTO e DECIDO.
Trata
-se de
ação

na
qual
parte

autora

postula
: "a) A
concessão
da tutela de
urgência

determinando
o
imediato

restabelecimento
do
benefício
de
pensão

vitalícia

por

morte
,
uma

vez
que
está

robustamente

comprovado
que a
requerente

preenche

os

requisitos

legais
,
uma

vez
que
ela

comprovou

ter

convivido

em

união

estável
com o
falecido

servidor

estadual
(
Alinor
) e
comprovou
que
recebia

pensão

alimentícia
dele à
época
do
seu

falecimento
.(...) c) A
condenação
da
Requerida

ao

pagamento
da
pensão

vitalícia
de forma
definitiva
,
confirmando
-
se a

antecipação
da tutela de
urgência
." A
questão

trazida
a
juízo

já

foi

discutida

restando

informado
pela
própria

autora
que,
por

decisão
judicial,
restou

declarado
que a
referida

não

ostenta
as
condições
para ser
considerada

pensionista
.
Alega
, no
entanto
, que
possui

direito
a
pensão

alimentícia

decorrente
de
ajuste

anteriormente

firmado
entre
ela
e o de
cujus
.
A
sentença

proferida

nos
autos
Número
: 1029007-39.2020.8.11.000
alcança

qualquer

tentativa
de
receber

valores

alusivos
a
verba
de
natureza

previdenciária

oriunda
de
pensão
do de
cujus
. De modo que, de
nenhum
modo, se
pode

admitir

habilitação

notadamente

quando

formada

coisa

julgada

declarando

improcedente
o
pedido
de
qualificação

como

dependente

previdenciária
.
Vejamos
o que
consta
do
acórdão
:
Observa
-se que, o
benefício
seria
garantido

em

decorrência

deste

acordo
, ante o
compromisso
do
servidor
com a
Apelante
. É
cediço
, no
entanto
, que,
direitos

previdenciários
,
benefícios
e
garantias

afins

são

indisponíveis
, logo,
ainda
que
pactuadas

pelo

servidor

falecido
e a
Apelante
,
esta

cláusula

não

faz

qualquer

garantia
,
tampouco

obriga
o Estado a
realizar
o
pagamento
.
Imperioso

consignar
,
ainda
, que, o
único

competente
para
definir

os

titulares
para
recebimento
da
pensão

por

morte
é o Estado de Mato Grosso,
limitado
,
obviamente
, à
sua

esfera
de
competência
. (
id
. 142881621)
Ressai
,
portanto
, entre

estes
autos e o
Pje

n.º
1029007-39.2020.8.11.
000
a

identidade
de partes,
pedido
e causa de
pedir
,
restando

configurada

a

incidência
do
instituto

da
coisa

julgada
.
Estabelece
o art. 485, V, que se
impõe

a

extinção
do
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
quando
o
juiz

acolher

a

alegação
da
perempção
,
litispendência

ou
da
coisa

julgada
. Ante o
exposto
,
reconhece
-
se a

coisa

julgada
com
relação

aos
autos
n.º
1029007-39.2020.8.11.000 e,
por

consequência
,
julga
-se
extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito

na
forma
do no

artigo
485, V, do Código de
Processo
Civil.
Não

incide

condenação

em

custas
e
honorários
,
por

disposição
legal.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2.
O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
não

há

coisa

julgada
, visto que
os

processos

possuem
ca
u
sas de
pedir

distintas
; b) no
presente

processo
a causa de
pedir

remota

consiste
no
fato
da
parte

reclamante

conviver

em

união

estável
com o
de
cujus

Alinor
Oliveira da Silva de
maio
/1995 a
maio
/2001
ao

passo
que no
processo

paradigma
(1014287-28.2024.8.11.0001) a
alegação

consiste

na

alegação
de que a
união

estável

correu
de
maio
/1995
até
o
falecimento
de
Alinor
,
ocorrido

em
2008; c) a causa de
pedir

próxima

não

difere
um
processo
do outro, pois
neste
se
embasa
no art. 245, I,
alínea
"b" da LCE 4/1990,
ao

passo
que no
processo

paradigma
se funda no art. 245, I,
alínea
"c" da LCE 4/1990.
Requereu o provimento do recurso para afastar a coisa

julgada
e
dar

continuidade

ao

trâmite
processual.

3.
Contrarrazões

não

apresentadas

diante
do
indeferimento
da
inicial
.

4.
Coisa julgada.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2º do CPC)
.
No presente caso,
a parte reclamante alegou que
conviveu em união estável com o
de cujus
Alinor Oliveira da Silva
,
de maio/1995 a maio/2001, postulando pensão por morte com base no
art. 245, I,
alínea
"b" da LCE 4/1990
, que se refere à

pessoa

desquitada
,
separada

judicialmente

ou

divorciada
, com
percepção
de
pensão

alimentícia
.
N
o
processo

paradigma

(1029007-39.2020.8.11.0001)
,
a parte reclamante alegou que tinha convivido em união estável com o
de cujus
de maio/1995 até o seu falecimento (2008), postulando pensão por morte com base no
art. 245, I, alínea "c" da LCE 4/1990
, que se reporta a
companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
. Não obstante no processo paradigma a parte reclamante tenha alegado que
manteve
união estável de maio/1995 até o falecimento de Alinor, ocorrido em 2008, o Poder Judiciário reconheceu que a união estável ocorreu apenas de maio/1995 a maio/2001 e, mesmo assim, não concedeu o direito de pensão por morte. Assim
se
manifestou o relator do julgamento do recurso
interposto no referido processo
:
"
Destarte
,
esta

questão

não

foi

suprida
pela
Recorrente
, e,
por

si

só
,
bastaria
para o
desprovimento
do
apelo
, no
entanto
,
em

prol
da
elucidação
dos autos,
os

pontos

suscitados

serão

aprofundados
.
Averígua
-se,
por

meio
dos
documentos

anexados
, que no
momento
do
falecimento
do
servidor
,
este
e a
Recorrente

não

mantinham

mais
a
união

estável
, inclusive, o
acordo judicial mencionado pela Apelante (que garantiria o recebimento da pensão
) era
justamente

uma

autocomposição
para
dissolução
da
união

estável
(...)
Há
,
também
, outro
argumento

suscitado pela Apelante que justificaria o recebimento da pensão

por

morte
,
este

sendo
o
acordo
judicial que
garantiria
o
benefício
.(...)
Observa
-se que, o
benefício
seria
garantido

em

decorrência

deste

acordo
, ante o
compromisso
do
servidor
com a
Apelante
. É
cediço
, no
entanto
, que,
direitos

previdenciários
,
benefícios
e
garantias

afins

são

indisponíveis
, logo,
ainda
que
pactuadas

pelo

servidor

falecido
e a
Apelante
,
esta

cláusula

não

faz

qualquer

garantia
,
tampouco

obriga
o Estado a
realizar
o
pagamento
"
(ID 144421182/PJe2 dos autos 1029007-39.2020.8.11.0001)
.
Assim, considerando que a causa de pedir trazida nestes autos já foi analisada nos autos paradigma, não há como afastar a coisa julgada.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
para
10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024